Tribunal: TJSP
Processo: 2049691-12.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS E OMISSÃO NA ENTREGA DAS NOTAS
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Insurgência contra sentença que julgou procedentes os pedidos de aluna para obtenção de diploma e condenou a reclamante ao pagamento de danos morais – Alegação de ofensa ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que firmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o pedido (Tema 1.154) – Incompetência deste E. Tribunal para processar a reclamação – Pretensão de

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Insurgência contra sentença que julgou procedentes os pedidos de aluna para obtenção de diploma e condenou a reclamante ao pagamento de danos morais – Alegação de ofensa ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que firmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o pedido (Tema 1.154) – Incompetência deste E. Tribunal para processar a reclamação – Pretensão de assegurar a autoridade da decisão do STF – Competência do E. STF – Inteligência do art. 102, inciso I, alínea "l", da Constituição Federal, art. 988, §1o do CPC, art. 74, inciso X, da Constituição Estadual e art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal – Precedentes – Reclamação não conhecida.

RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.